Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-43.2019.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA TEMPORÁRIA (L.C.E. 1.093/09) – LICENÇA-MATERNIDADE – 180 DIAS – Professora de Educação Básica (contrato temporário) objetivando reconhecer o direito de se manter em licença-maternidade por 180 dias (L.E. n.o 10.261/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), prorrogando-se a licença-gestante

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA TEMPORÁRIA (L.C.E. 1.093/09) – LICENÇA-MATERNIDADE – 180 DIAS – Professora de Educação Básica (contrato temporário) objetivando reconhecer o direito de se manter em licença-maternidade por 180 dias (L.E. n.o 10.261/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), prorrogando-se a licença-gestante de 120 dias (L.C.E. n.o 1.093/09, contratação por tempo determinado) por mais 60 dias – Segurança concedida – Direito previsto nas próprias legislações estaduais e no contrato da impetrante (art. 10 da L.C.E. n.o 1.093/09), que garante que o seu regime jurídico está sujeita às mesmas proibições e responsabilidades, daqueles titulares de cargos regidos pela L.E. n.o 10.261/68 – Ratificação dos fundamentos da r. sentença concessiva, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP) – Precedentes – Negado provimento à remessa necessária e à apelação da FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000829-43.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada IVONE APARECIDA TRINDADE BRANDÃO DE LIMA:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, em julgamento estendido negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário, vencido o 2o Juiz, Desembargador Leonel Costa, que declara
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA
LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18.998
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 1000829-43.2019.8.26.0019
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: IVONE APARECIDA TRINDADE BRANDÃO DE LIMA
INTERESSADO: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA DE
ENSINO DE AMERICANA
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO
DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
– PROFESSORA TEMPORÁRIA (L.C.E. 1.093/09) –
LICENÇA-MATERNIDADE – 180 DIAS – Professora de
Educação Básica (contrato temporário) objetivando
reconhecer o direito de se manter em licença-
maternidade por 180 dias (L.E. n.o 10.261/68, Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado), prorrogando-
se a licença-gestante de 120 dias (L.C.E. n.o 1.093/09,
contratação por tempo determinado) por mais 60 dias –
Segurança concedida – Direito previsto nas próprias
legislações estaduais e no contrato da impetrante (art. 10
da L.C.E. n.o 1.093/09), que garante que o seu regime
jurídico
está
sujeita
às
mesmas
proibições
e
responsabilidades, daqueles titulares de cargos regidos
pela L.E. n.o 10.261/68 – Ratificação dos fundamentos da
r. sentença concessiva, cujos elementos de convicção
não
foram
infirmados
(art.
252
do
RITJSP)
–
Precedentes
–
Negado
provimento
à
remessa
necessária e à apelação da FESP.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por IVONE APARECIDA TRINDADE BRANDÃO DE LIMA, Professora de
Educação Básica, em face de ato do DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA
DIRETORIA DE ENSINO DE AMERICANA, que indeferiu o prazo de 180 dias
de licença maternidade, nos termos do artigo 198, da Lei no 10.261/68,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedendo-lhe apenas o de 120 dias.
Deferida a liminar (fls. 21/21), a r. sentença de fls.
69/71 concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante de obter
a licença-maternidade pelo prazo de 180 dias a partir de 30/09/2018.
Apelou a Fazenda Estadual, pleiteando a inversão
do julgado (fls. 75/81). Aduz, em suma, que o julgado poderá causar risco e
lesão grave e de difícil reparação ao ente público, tendo em vista que a
impetrante, contratada nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009, do
Estado de São Paulo, está vinculada ao RGPS (Regime Geral da Previdência
Social - art. 20 da LC no 1.093/09), não mais pela LE 500/74, o que torna
aplicável, quanto ao benefício pretendido, o disposto na LF 8.213/91 (art. 71 e
art. 72, § 1o), que prevê o período de 120 dias de licença gestante. Portanto,
caso a r, sentença seja mantida, a apelante requer pronunciamento expresso
acerca da violação à legislação estadual mencionada, bem como aos artigos
2o, 37, caput, 40, § 13, e 97, todos da Constituição Federal, e ao disposto na
Súmula Vinculante n.o 10 do STF, bem como acerca da aplicação dos artigos
7o, § 2o, da Lei 12.016/09, 1o da Lei 9.494/97, e 1o da Lei 8.437/92, para fins
de prequestionamento.
Contrarrazões (fls. 84/93).
É O RELATÓRIO.
2. Preliminarmente, recebo o recurso de apelação
somente no efeito devolutivo, conforme previsto no artigo 14, § 3o, da Lei
12.016/09, pois, ao contrário do que sustenta a apelante, o único perigo de
dano irreparável poderia vir com a possibilidade de término do período de
licença de 120 dias, com o retorno da impetrante ao trabalho, o que tornaria
inútil o provimento jurisdicional, por isso fora concedida a liminar (fls. 21/22).
Nesse sentido os precedentes deste E. TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Servidora
pública temporária Extensão de licença maternidade para
180 (cento e oitenta) dias - Deferimento da antecipação de
tutela Pretensão de reforma Impossibilidade Ausência de
ilegalidade ou teratologia Medida que se insere no âmbito
da competência do magistrado de 1o grau Preenchimento
dos requisitos para antecipação da tutela - Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis que não faz distinção entre
servidoras efetivas ou temporárias para fins de concessão
da licença Aplicação do princípio da Isonomia -
Precedentes deste Eg. Tribunal - Risco de dano irreparável
que advém do prematuro retorno ao trabalho - Não
provimento do recurso.
(Agravo de Instrumento no 2033692-34.2015.8.26.0000; 6a
Câmara de Direito Público; Relatora Des. Maria Olívia Alves;
data do julgamento: 27/04/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança -
Servidora temporária que defende direito de licença à
maternidade de 180 dias Liminar Cabimento - Constituição
Federal não faz qualquer diferenciação entre os servidores
temporários e os detentores de cargo efetivo no que
concerne aos direitos sociais - Artigo 198 da Lei no 10.261,
de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a redação
dada pela Lei Complementar Estadual 1.054/08, dispõe que
à funcionária gestante será concedida licença gestante de
180
dias,
com
vencimentos
ou
remuneração
Demonstração dos requisitos do "fumus boni iuris" e o
"periculum in mora Precedentes deste Tribunal Recurso não
provido.
(Agravo de Instrumento no 2231257-40.2014.8.26.0000; 13a
Câmara
de
Direito
Público;
Relator
Des.
Spoladore
Dominguez; data do julgamento: 11/03/2015).
Agravo de Instrumento. Professora temporária admitida nos
termos da LCE 1093/2009. Pedido de gozo de licença à
gestante por 180 dias. Possibilidade. Lei 8.213/91, que
garante 120 dias licença maternidade, ressalvada a
previsão na legislação. Artigo 198 da lei 10.261/68 que
estabelece o prazo de 180 dias. Direito extensível à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionária temporária. Proteção à maternidade - Direito
social garantido constitucionalmente. Direito a Licença à
gestante, sem prejuízo do emprego e do salário extensivo
as servidoras públicas. Inteligência dos artigos 7o, inciso
XVIII e 39, parágrafo 3o da Constituição Federal. Decisão
reformada. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2136666-86.2014.8.26.0000; 3a
Câmara de Direito Público; Relator Des. Ronaldo Andrade;
data do julgamento: 09/12/2014).
Quanto
ao
argumento
de
vedação
legal
à
concessão de tutela antecipada, na hipótese dos autos, adotamos como razão
de decidir o quanto afirmado pela Eminente Desembargadora Maria Olívia
Alves, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2033692-34.2015.8.26.0000: “Por outro lado, ao contrário do que argumenta o
agravante, a hipótese não se enquadra na vedação prevista no artigo 7o, § 2o,
da Lei no 12.016/09, pois o que tal norma pretende é impedir que o erário seja
onerado por força de decisão precária, passível de reforma. Todavia, neste
caso, o Poder Público, teria que arcar, de qualquer modo, com os vencimentos
da servidora e assim, a decisão não implica dispensa indevida de dinheiro
público.”.
Portanto, não tendo sido demonstrada qualquer
teratologia ou ilegalidade, deve prevalecer a liminar concedida às fls. 21/22.
3. No mais, o recurso não colhe guarida e fica
mantida a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
No caso em tela, a apelada foi contratada pelo
Estado de São Paulo para atuar como docente e o seu contrato de trabalho é
regido pela Lei Complementar Estadual n.o 1.093/09, que dispõe sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da
Constituição Estadual.
A
Resolução
SE
68/2009
(dispõe
sobre
a
contratação de docentes por tempo determinado de que trata a L.C.E. n.o
1.093/09) estabelece em seu artigo 8.o:
“Artigo 8o - Durante o período da contratação, o
docente
estará
sujeito
aos
mesmos
deveres,
proibições e responsabilidades previstos na Lei n°
10.261/68,
bem
como,
subsidiariamente,
às
disposições da Lei Complementar n° 444/85”
Ou seja, a norma confere ao contratado os mesmos
deveres, proibições e responsabilidades, que são atribuídos aos funcionários
públicos civis do Estado.
Observa-se que o direito à licença maternidade se
encontra previsto no artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal, tendo sido
estendido aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, do mesmo
diploma, nos seguintes termos:
“§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo
público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir.”
Pois bem. O artigo I, “d” da Lei n.o 11.770/08, da
União, prorrogou a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVII,
caput, do artigo 7o da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prorrogar:
I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade
prevista no inciso XVIII do caput do art. 7o da Constituição
Federal; (Inclusão dada pela Lei n.o 13.257, de 2016)
(...)
Art. 2° É a administração pública, direta, indireta e
fundacional, autorizada a instituir programa que garanta
prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras,
nos termos do que prevê o art. 1o desta Lei.”
Desta forma, o servidor contratado como temporário,
independentemente do seu regime jurídico de contrato de trabalho, tem direito
à concessão da licença gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
fazendo jus à prorrogação de sua licença.
O próprio artigo 71 da Lei 8.213/91 assegura a
gestante o mínimo de 120 dias de licença-maternidade, ressalvada proteção
constante na legislação favorável à maternidade. Considerando-se o em
âmbito estadual, vê-se da leitura dos artigos 25 e 26 da Lei Estadual n.o
500/74 (alterado pela L.C.E. n.o 1.054/08), que a licença foi deferida a todas as
servidoras, sem qualquer distinção:
“Artigo 25 - Poderá ser concedida licença;
(...)
VI - para a servidora gestante.
Artigo 26 - Aplicam-se às licenças a que se refere o
artigo anterior as normas a e/as pertinentes contidas
na legislação em vigor para os funcionários públicos
civis do Estado.”
A vinculação do funcionário público temporário ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regime Geral de Previdência Social não retira o seu direito ao período maior
de licença-gestante, consagrado nas normas específicas.
A lei não distingue os servidores estatutários e os
servidores temporários, razão pela qual o diferente prazo ofende o princípio
constitucional da isonomia.
Assim, as razões recursais não infirmam os
elementos de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam
ratificados (art. 252 do Regimento Interno do TJSP) e parcialmente transcritos
abaixo:
______________________________________________________________
Conforme documentos colacionados aos autos verifica-se que a
impetrante foi contratada, por tempo determinado, para exercer as funções de
professora, nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009.
Conforme dispõe o artigo 10 da citada norma, o contratado está sujeito
aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei n.
10.261/69 Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo,
aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei
Complementar no. 444/85.
Diante da expressa previsão legal de aplicabilidade da Lei no.
10.261/68, não vejo como afastar a incidência do período de 180 dias para
licença gestante, nos exatos termos do artigo 198 "caput" do Estatuto, com a
redação alterada pela Lei Complementar no. 1.196, de 27 de fevereiro de 2013.
Pacífica a jurisprudência nesse sentido:
“Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de reforma da sentença
que concedeu a segurança. Mérito. Licença gestante. Servidor temporário. Lei
Estadual n. 1.093/2009. Prorrogação da licença gestante de 120 dias para 180
dias. Possibilidade. Integração do diploma que disciplina a contratação
temporária de professores. Aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo. Licença gestante não tem natureza jurídica de benefício
previdenciário, mas de direito social. Precedentes. Preenchimento dos requisitos
para concessão da segurança. Sentença mantida. Negado provimento ao
recurso
e
rejeitado
o
reexame
necessário”.
(TJSP
-
Apel.
no
0000392-28.2014.8.26.0493 - 9a Câm. de Dir. Públ. - Rel. Des. José Maria
Câmara Júnior - J. 11.02.15)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
______________________________________________________________
Neste sentido já julgou esta C. Oitava Câmara:
“Apelação
em
Mandado
de
Segurança.
Professora
temporária admitida nos termos da LCE 1093/2009. Pedido
de gozo de licença à gestante. Possibilidade. Lei 8.213/91,
que garante 120 dias licença maternidade, ressalvada a
previsão na legislação. Proteção à maternidade - Direito
social garantido constitucionalmente. Direito a Licença à
gestante, sem prejuízo do emprego e do salário extensivo
as servidoras públicas. Inteligência dos artigos 7o, inciso
XVIII e 39, parágrafo 3o da Constituição Federal. Aplicação
do artigo 198 da Lei no 10.261/68, que outorga o direito de
licença gestante de 180 dias. Sentença mantida. Recurso e
reexame necessário não providos.” (Apelação/ Reexame
Necessário n.o 1000630-93.2015.8.26.0493, rel. Des.
RONALDO ANDRADE, 8a Câmara de Direito Público, j.
27/07/2016).
Assim sendo, era mesmo de rigor a concessão da
segurança, não havendo qualquer violação aos dispositivos mencionados.
Ressalto, em remate, que a r. sentença analisou
com profundidade todas as questões postas nos autos e repetidas nos
recursos e a sua leitura permite ver cristalinamente o porquê do decisum. É o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre
elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pelo apelante.
4. De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
5. Ante o exposto, nego provimento à remessa
necessária e ao recurso de apelação da FESP.
PONTE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000829-43.2019.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ivone Aparecida Trindade Brandão de Lima
Interessado: Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de
Americana
DECLARAÇÃO DE VOTO
JPN 18.998/2020
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO:
1000829-43.2019.8.26.0019
RECORRENTE:
JUIZ EX OFFICIO
APELANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
IVONE APARECIDA TRINDADE BRANDÃO DE LIMA
VOTO DIVERGENTE 33296
MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
II CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PRORROGAÇÃO
DA LICENÇA-GESTANTE
Segurança impetrada objetivando o
usufruto de licença-gestante pelo período de 180 dias

Inadmissibilidade Lei Complementar 1.093/09 que garante aos
funcionários
contratados
temporariamente
os
benefícios
previdenciários do Regime Geral da Previdência Social, o qual prevê
licença-maternidade de 120 dias.
O regramento próprio do instituto da contratação temporária, que
tem por finalidade o atendimento excepcional do interesse público,
não configura ofensa à isonomia ou aos princípios da dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa humana e da proteção à maternidade, na esteira do recente
posicionamento do STF, no julgamento da repercussão geral no RE
635.648.
Entendimento do STF no sentido da excepcionalidade da contratação temporária, cuja lei especial estende deveres,
proibições e responsabilidades, inexistindo isonomia a justificar a
extensão indevida ao temporário dos direitos próprios aos titulares
de cargo efetivo, afirmando a constitucionalidade de dispositivo
legal que exija quarentena para nova recontratação.
Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Pública
providos.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Ivone Aparecida
Trindade Brandão de Lima contra ato coator do Dirigente Regional de Ensino de
Americana, objetivando que seja garantido o prazo de 180 dias de licença
maternidade.
A r. sentença de fls. 69/71 concedeu a segurança, para reconhecer o direito
da impetrante de obter a licença-maternidade pelo prazo de 180 dias a partir de
30/09/2018.
Sem honorários. Custas na forma da lei.
Apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fls. 75/81. Alega que a
impetrante foi contratada nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009.
Sustenta aplicação do prazo de 120 dias para licença maternidade. Colaciona
jurisprudência a seu favor. Postula a denegação da segurança.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 84/93).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da sentença.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto.
A impetrante pretende a incorporação a extensão de licença maternidade de 120
para 180 dias.
A sentença concedeu a segurança.
Em sede de reexame necessário e recurso de apelação, a D. Relatoria votou por
negar provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário.
Pois bem.
Trata-se de mandado de segurança objetivando afastar a incidência da Lei
Complementar 1.093/2009, que prevê e regulamenta a contratação de servidores
temporários e direito de licença gestante de 120 dias (CF art. 7o, XVIII; Lei
8.213/1991, art. 71, LRPG), para se apropriar de direito específico dos funcionários
públicos estáveis, a licença-maternidade estendida de 180 dias (Lei 10.261/1968 -
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado).
Contudo, é inaplicável ao servidor temporário, regido por lei especial que
regulamenta a contratação temporária sem concurso, no âmbito da
excepcionalidade do art. 37, IX da CF), a desconsideração da sua vigência e
aplicabilidade para adoção de licença por prazo maior, reservada aos funcionários
públicos concursados, sendo vedada a atividade legislativa revocatória pelo Poder
Judiciário, na ausência de omissão a justificar injunção ou integração normativa por
analogia ou aplicação de norma subsidiária, descabendo decisão judiciário bondosa
a onerar indevidamente a Administração Pública em ativismo contra legem.
Isso porque a Lei Complementar de caráter especial é expressa na adoção do
Regime da Previdência Geral, excluindo, portanto o regime jurídico próprio e
reservado aos funcionários titulares e concursados, prevendo a lei a contratação
pelo prazo de 12 meses.
In litteris:
Lei Complementar no 1.093/09:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 10 - O contratado nos termos desta lei complementar está
sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades
previstos na Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se
aos
docentes,
subsidiariamente,
as
disposições
da Lei
complementar no 444, de 27 de dezembro de 1985.
Artigo 20 - O contratado na forma do disposto nesta lei
complementar ficará vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social, nos termos da legislação federal.
Da leitura do artigo 10 da referida lei complementar tem-se a submissão do
contratado ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis apenas no que respeita aos
deveres, proibições e responsabilidades, sem que haja a garantia de direitos
oriundos do mencionado estatuto. E isso não representa violação ao princípio da
isonomia, porque a lei simplesmente evita a redundância descritiva dos deveres,
proibições e responsabilidades inerentes ao exercício da função pública, tais como
pontualidade, assiduidade, urbanidade, etc, não prevendo qualquer remissão de
subsidiariedade.
Por outro lado, o artigo 20 do diploma legal sob análise garante o vínculo do
contratado ao Regime Geral da Previdência Social. Ora, sendo a licença-
maternidade benefício previdenciário, deve ser aplicada a Lei no 8.213/91, que
regula os benefícios da Previdência Social e prevê a licença gestante de 120 dias
(art. 71).
Soma-se ao argumento acima o fato de a Lei 1.093/09 se tratar de Lei
Complementar, promulgada com o escopo de regular a contratação por tempo
determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual,
dispositivo que apenas reitera o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal. E,
sendo lei complementar, é hierarquicamente superior à lei ordinária, além de se
tratar de norma especial. Assim, quer pelo critério da hierarquia, quer pelo da
especialidade, há de ser aplicada a norma que dispõe sobre regime de contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temporária.
Tanto assim é que a referida lei complementar reguladora do contrato
temporário prevê prazos de licença mais exíguos que aqueles constantes no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (art. 78), como por exemplo:
Artigo 13 - Serão consideradas como dias trabalhados as ausências
do contratado em virtude de:
I - casamento, até 2 (dois) dias consecutivos; Ver tópico
II - falecimento de pais, irmãos, cônjuge, companheiro ou filhos,
até 2 (dois) dias consecutivos; Ver tópico
III - serviços obrigatórios por lei. Ver tópico
Não há que se cogitar de paralelo com a Lei 500/1974, na qual inexistia o
prazo legal de contratação (12 meses), podendo a temporariedade se estender por
anos e, ainda, havia disposição legal expressa de aplicação do Estatuto dos
Servidores Públicos (art. 18).
No caso, a Lei Complementar rege de forma especial a contratação
temporária, remete à Regime Jurídico Geral da Previdência e apenas se refere ao
Estatuto dos Servidores Públicos para elenco dos deveres e obrigações, institutos
jurídicos que não se confundem com os direitos.
Mencione-se, por oportuno, entendimento exarado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de não reconhecer direito previsto no Estatuto a
servidor contratado temporariamente:
ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - PROFESSOR - CANDIDATO A CARGO ELETIVO -
LICENÇA
REMUNERADA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONTRATO
TEMPORÁRIO - CARÁTER EMERGENCIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 - Tendo o recorrente sido admitido no cargo de professor da Rede
Estadual de Ensino em caráter emergencial, este não possui direito
à licença remunerada para concorrer a cargo eletivo. Isto porque,
foi contratado para atender premente necessidade de serviço,
tendo sido o seu contrato prorrogado somente até o final do ano
letivo de 2000, ano da eleição. Assim, é incompatível a contratação
temporária com o licenciamento remunerado pretendido, pois a
necessidade e a urgência de contratação surgem novamente com o
afastamento do servidor anteriormente contratado. Ausência de
liquidez e certeza a amparar a pretensão.
2 - Recurso conhecido, porém, desprovido.
(RMS 14.025/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA
TURMA, julgado em 09/09/2003, DJ 13/10/2003, p. 381).
A mesma incompatibilidade com a contratação temporária se verifica no caso
concreto, pois a impetrante pretende usufruir de benefício garantido apenas às
servidoras efetivas, cuja nomeação ocorre apenas mediante prévia habilitação em
concurso público, conforme determina o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Registro, em arremate, que o regramento próprio do instituto da
contratação temporária, que tem por finalidade o atendimento excepcional do
interesse público, não configura ofensa à isonomia ou aos princípios da dignidade da
pessoa humana e da proteção à maternidade, na esteira do recente posicionamento
do C.STF, no julgamento da repercussão geral no RE 635.648, conforme
Informativo no 869, in verbis:
INFORMATIVO No 869
TÍTULO: Professor substituto e contratação temporária
PROCESSO RE DIREITO PROCESSUAL PENAL: PROVA - 635648
ARTIGO
É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do
término do contrato, antes de nova admissão de professor
temporário
anteriormente
contratado.
Com
base
nesse
entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar
o Tema 403 da repercussão geral, por unanimidade, deu
provimento a recurso extraordinário para denegar a ordem de
mandado de segurança e declarar a constitucionalidade do art. 9o,
III, da Lei 8.745/1993 (1). O dispositivo veda a contratação de
professor substituto com contrato ainda vigente ou finalizado há
menos de dois anos na mesma modalidade. Para o Tribunal, a Lei
8.745/1993, que dispõe sobre a contratação temporária, demonstra
de forma expressa recaírem as hipóteses de contratação sobre
atividades de caráter permanente, como a contratação de
professores. No entanto, o fato de a necessidade ser temporária,
sobretudo nos casos em que a atividade é contínua, não garante,
por si só, que, ao término de determinado contrato, nova
contratação se realize, caso a necessidade temporária persista. A
impossibilidade de prorrogação não impede que os já contratados
também possam participar de nova seleção. Tal situação traz,
porém, um inegável risco. O servidor admitido sob regime
temporário pode, ainda que por meio de um novo processo
seletivo, ser mantido em função temporária, transformando-se em
ordinário o que é, por sua natureza, extraordinário e transitório. O
dispositivo legal questionado visa a mitigar esse risco com a
consequência

restritiva
do
ponto
de
vista
dos
direitos
fundamentais de diminuir a competitividade, excluindo candidatos
potenciais à seleção. Essa medida, no entanto, é necessária e
adequada para preservar a impessoalidade do concurso público.
Admitida a legitimidade, a necessidade e a impessoalidade na
cláusula de barreira imposta pelo art. 9o, III, da Lei 8.745/1993,
caberia perguntar se ela é, de fato, proporcionalmente ajustada. A
resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma
deferência ao Poder Legislativo. Em situações como essa, cabe ao
Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação
para elencar qual princípio deve prevalecer. Assim, não configura
ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo
determinado,
de
nova
contratação
de
candidato
já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente admitido em processo seletivo simplificado
para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. (1) Lei 8.745/1993: “Art. 9o O pessoal
contratado nos termos desta Lei não poderá: (...) III - ser
novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de
decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o
desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art.
5o desta Lei”. RE 635648/CE, rel. Min. Edson Fachin, julgamento
em 14.6.2017. (RE-635648)
Não resta, assim, dúvida quanto à inaplicação da Lei Estadual 10.261/68 ao
caso concreto, sendo, de rigor, a reforma da r. sentença para, provendo os recursos
oficial e voluntário, denegar a segurança.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso e ao reexame
necessário, para denegar a segurança.
Descabe em mandado de segurança a condenação em honorários
advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE DA PONTE NETO
1233D02B
10
17
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
123A60FA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000829-43.2019.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.